Tribunal: TJDFT
Processo: 0744330-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744330-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO BATISTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO BATISTA DE FIGUEIREDO, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. A decisão de ID 156179683 analisou as impugnações e autorizou a produção da prova pericial, elaborado pelo perito nomeado. Intimadas as partes para ciência acerca do laudo pericial. Eis o necessário. D E C I D O. Encontra-se o feito apto a julgamento, tendo sido as preliminares devidamente apreciadas anteriormente. No mais, busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Para tanto, foi produzida prova pericial contábil, com oferta do laudo no ID 163423057. O perito apresenta, conforme descrito acima, a diferença apurada corrigida monetariamente, segundo os índices deste Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a partir do qual foi computado no percentual de 1% (um por cento) ao mês. O termo inicial foi a citação ocorrida na Ação Civil Pública, qual seja, 21/07/1994. Nessa senda, não diviso qualquer reparo a ser realizado nos cálculos. Isto porque, de fato, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, consoante entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda repetitiva (Tema 685 - REsp 1.361.800/SP). Em alguns processos, há pedido de uso de tabela da Justiça Federal para atualização e que o pagamento de juros se dê pelo regramento especial válido à Fazenda Pública, ressalto que a liquidação de sentença tem como único e exclusivo objetivo a fixação do “quantum debeatur”, sendo vedada a discussão de qualquer matéria alheia a esse objetivo (art. 509, §4o, do CPC), assim como é vedado modificar a sentença (art. 502). Como é expresso no comando condenatório a correção “pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002” (ID 101309267, p. 6), correta apuração segundos índices deste Tribunal e o cômputo dos juros em estrita obediência ao dispositivo transcrito. Ao final, com as atualizações, apurou o perito o montante de R$ 543.455,77 (quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Intimadas as partes acerca do laudo pericial apresentado, o Banco requerido anuiu com a perícia do contador judicial (ID 165654822). A parte requerente, ao seu turno, não concordando com os cálculos apresentados, juntou parecer contábil elaborado unilateralmente, repudiando a "Devolução Lei Federal 8.088" para fins de desconto do indébito apurado, alegando que referida compensação não fora determinada em sentença (ID 165942350). Contudo, tenho que não assiste razão ao requerente, pois se a Ação Civil Pública de no 94.008514-1 visava tão somente o reconhecimento de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, fosse a variação da BTN no percentual de 41,28%, compensações e descontos outros não foram objeto da lide e extrapolam a matéria discutida na ACP. Portanto, se as devoluções referentes à Lei Federal 8.088/90 não foram discutidas na ACP no 94.008514-1, tampouco o será na fase de liquidação de sentença, cujo escopo é apenas a fixação do “quantum debeatur”. Assim não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo perito judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos ou com o título executivo coletivo, impõe-se sua homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO o laudo pericial para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de R$ 543.455,77 (quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Este montante será atualizado monetariamente e com juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da última atualização do laudo, afastando-se a aplicação de juros sobre os juros já calculados. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. (...)”. Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de liquidação de sentença na qual foi homologado o laudo pericial e extinta a fase de liquidação, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que não houve determinação para o abatimento de valores no título judicial a ser liquidado. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam excluídos os abatimentos dos cálculos e determinado o prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em uma primeira análise, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo agravante, a saber, a probabilidade do direito. No caso concreto, o exequente/agravante se insurge contra a decisão que acolheu a impugnação ao laudo pericial, sob o fundamento de que no título judicial não há previsão de compensações ou abatimentos. A legalidade dos abatimentos demanda análise do dispositivo do acórdão exequendo, o qual transcrevo a seguir: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes” (grifei) Conforme se extrai do dispositivo transcrito, os réus foram condenados ao pagamento das diferenças a contar do pagamento a maior. Logo, por dedução lógica, somente haverá diferença a ser paga se considerados os valores que efetivamente foram pagos a maior pelo devedor, de modo que não são contabilizados valores decorrentes de abatimentos e compensações, pois não foram desembolsados pelo devedor. Esta conclusão, inclusive, está presente na fundamentação do voto do relator nos Embargos de Declaração no Recurso Especial No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), datado de 25/09/2015, cujo trecho transcrevo a seguir: “(...) Repetindo, o objeto da presente demanda se limita aos financiamentos rurais que tiveram índice de atualização da dívida superior aos 41,28% no mês de março de 1990 e nada mais. Conforme acima registrado, fora acolhida a insurgência do Banco do Brasil para aclarar o dispositivo, deixando expresso que a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido a incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública (...).” (grifos nossos) Dessa forma, conclui-se que o título executivo judicial liquidando não impõe qualquer impedimento aos abatimentos pleiteados, posto que a condenação está limitada ao que foi efetivamente pago a maior pelo exequente/agravante. Ademais, entendimento em sentido contrário acarretaria enriquecimento sem causa da parte exequente, pois receberia diferença de correção monetária de valor que não foi pago. Sobre o tema, confira-se o recente julgado desta 3a Turma Cível, em caso idêntico: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO DO BRASIL S.A). EXTRATOS FINANCEIROS. VALIDADE. FINANCIAMENTO PARCIALMENTE QUITADO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAGRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE DEVE SER EVITADO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, o laudo pericial concluiu que os documentos apresentados pelo banco são idôneos e atenderam ao comando judicial, sendo suficientes para a elaboração dos cálculos necessários à liquidação da sentença coletiva. 3. Qualquer demonstrativo financeiro gerado pelo sistema interno da instituição financeira é documento produzido de forma unilateral. Eventual inconsistência deve ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso, especialmente considerando que os extratos foram examinados pelo perito. 4. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença proveniente de utilização de índice indevido é claro no sentido de que a repetição de indébito alcança tão somente os valores efetivamente pagos pelos mutuários. 5. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 6. A repetição de indébito deve recair tão somente sobre os valores efetivamente pagos pelo mutuário, excluindo da restituição as amortizações comprovadamente realizadas com recursos provenientes do PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1407315, 07329363620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante nesse particular, sendo necessário o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2023 17:45:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora